Tribunal: TCU
Processo: 021.332/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL -CONVÊNIO No 4110/2004-ENTRE MS-E MOVIMENTO ALFHA DE AÇÃO COMUNITÁRIA/SP.PR-25000.02815/2007-53.

Inteiro teor:
Acórdão 4160/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial sobre irregularidades na reformulação, na execução e na prestação de contas do convênio 4.110/2004, firmado entre a Associação Beneficente e Promocional Movimento Alpha de Ação Comunitária e o Ministério da Saúde. Considerando que foram feitos os lançamentos no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg de que trata o art 1o, §3o, da Resolução - TCU 241/2011 (peças 92 e 469) e atestado o trânsito em julgado dos responsáveis, consoante documentação acostada aos autos às peças 470-474); Considerando que, compulsando os autos processuais e em pesquisas realizadas junto à Plataforma de Gestão de Dívidas, temos que a multa cominada a Ana Olívia Mansolelli (XXX.827.798-XX), nos termos do item 9.8 do Processo Acórdão 2.256/20212-TCU-2a Câmara (peça 16, p. 44 a 46) foi adimplida, consoante pesquisas empreendidas junto ao Sistema SISGRU (peça 509) e análise do demonstrativo de débito a peça 508; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 525-526) e do MPTCU (peça 527) no sentido de quitação da referida dívida, com o arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação a Ana Olívia Mansolelli, em relação à multa aplicada no item 9.8 do Processo Acórdão 2.256/20212-TCU-2a Câmara (peça 16, p. 44 a 46), consoante pesquisas empreendidas junto ao Sistema SISGRU (peça 509) e análise do demonstrativo de débito (peça 508), e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.332/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.049/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.047/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.076/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.807/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Olívia Mansolelli (XXX.827.798-XX); Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária (51.642.288/0001-39); Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária (51.642.288/0004-81); Eliane da Cruz Corrêa (XXX.307.428-XX); Joao Elias de Moura Cordeiro (XXX.645.701-XX); Luiz Antonio Trevisan Vedoin (XXX.563.531-XX); Paulo Biancardi Coury (XXX.568.877-XX); Ronildo Pereira Medeiros (XXX.046.561-XX); Suprema - Rio Comércio de Equipamentos de Segurança e Representações Ltda (07.150.827/0001-20). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT), representando Ronildo Pereira Medeiros; Pedro Inácio Moraes de Oliveira (34538/OAB-DF), Lilian de Paula Martins Oliveira (193294-E/OAB-SP) e outros, representando Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária; Bruno Martins de Oliveira (294.011/OAB-SP), representando Valéria Malheiro Silva; Marcelo Martins de Oliveira (164967/OAB-SP), representando Eliane da Cruz Corrêa; Bruno Martins de Oliveira (294.011/OAB-SP), representando Maria José da Silva Moreira; Bruno Martins de Oliveira (294.011/OAB-SP), representando Marli Eunice da Silva Santos; Gabriel Grubba Lopes (270.869/OAB-SP), Maria Eugênia Previtalli Cais (273.166/OAB-SP) e outros, representando Antonio Alves de Souza; Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT), representando Luiz Antonio Trevisan Vedoin; Samara Massanaro Rosa (301741/OAB-SP) e Vitor João de Freitas Costa (132089/OAB-SP), representando Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.